Tribunal: TJSP
Processo: 1072944-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DAS PARTES DE TER O ARESTO INCORRIDO EM OMISSÕES NO TOCANTE AO MÉRITO E À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECONHECIMENTO – ESCLARECIMENTOS A RESPEITO, DE MOLDE A SUPRIR EVENTUAIS OMISSÕES – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO